Tribunal: STF
Processo: HC 165661
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11/343/2006). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 



    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. Pressupostos tidos por não configurados pelas instâncias antecedentes. 



    2. A análise de fatos e provas é providência incompatível com a via processual eleita. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.